Tribunal: TJDFT
Processo: 0047611-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0047611-43.2001.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Clarice Pereira Pinto e Peter Augusto Mayer de Aquino contra sentença (Id 36470836) proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução hipotecária proposta, sob o rito da Lei n. 5.741/71, por Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex em desfavor dos ora apelantes, julgou extinta a execução porque adjudicado à exequente e por ela alienado. Os executados opuseram embargos de declaração (Id 36470839). Alegaram haver reclamação constitucional em trâmite em que pedem o reconhecimento de suspeição do juízo. Em razões recursais (Id 36470850), os apelantes postulam a anulação e a reforma da sentença. Dizem estar a execução hipotecária maculada por excesso de execução. Mencionam a cobrança de encargos indevidos pela incidência de juros diários e não anuais. Alegam ser nula a sentença porque a exequente não apresentou cálculo atualizado do valor do débito. Sustentam que a falta dessa conta impediu que adjudicassem o imóvel, embora lhes assista o direito de, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida. Argumentam desconhecer o exato valor da dívida pela ausência da planilha de débito atualizada. Reclamam por não poderem, em razão da atitude omissiva da exequente, exercer o direito de remição assegurado pelo art. 8o da Lei n. 5.741/71. Mencionam o art. 2o, III, da Lei n. 5.741/71 e o art. 826 do CPC. Defendem a necessidade de cassação da sentença. Dizem não terem sido examinadas matérias de ordem pública. Afirmam ser inepta a peça vestibular de execução. Bradam prever o “contrato por instrumento particular de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca” a incidência de juros anuais e não mensais ou diários. Dizem ilíquido e inexigível o título executivo extrajudicial porque não expurgados os juros diários não contratados. Discorrem sobre a responsabilidade civil extracontratual. Pedem a restituição de todos os valores pagos, nos termos do art. 867 do Código Civil. Reiteram ser excessivos os juros cobrados pela apelada. Pugnam pela repetição em dobro das 55 (cinquenta e cinco) parcelas pagas. Pedem a condenação da exequente às penas do art. 940 do Código Civil, por comportamento ilícito. Ao final, requerem: Ante o exposto, requerem seja o presente recurso de Apelação conhecido e PROVIDO para fins de cassar a v. sentença de execução hipotecária, eis que as provas constantes dos autos são incontestes que, ANTES da expedição, pelo juízo de piso, do termo de Adjudicação do imóvel dos Apelantes para fins de quitação do débito exequendo, não houve a imprescindível apresentação pela Apelada de planilha de débito atualizada, fato que, inegavelmente, impediu/impede que eles, Apelantes, pudessem/possam promover, consoante autoriza o entendimento da jurisprudência pátria, o artigo 8o da Lei 5.741/71 e o artigo 826 do CPC, a remissão do imóvel objeto da hipoteca, isso feito com o depósito integral e judicial do montante atualizado do débito exequendo o qual deve, a teor do artigo 2o, também, da Lei 5.741/71, ser discriminado em planilha de cálculo e da qual devem, pelo princípio do contraditório, os Apelantes serem intimados para dela se manifestar. Requerem que, cassada por esse TJDFT a sentença de extinção do feito, seja determinado o retorno dos autos à 12a Vara Cível para que tenha ele regular prosseguimento, cumprindo-se, integral e fielmente, os termos da Lei 5.741/71, isso feito com a determinação pelo juízo de piso de juntada pela Apelada aos autos de planilha de débito atualizada do montante efetivamente devido para que possam eles, Apelantes, assim, realizar, em juízo, o depósito integral relativo ao débito atualizado exequendo, restando a eles assegurado o direito, tanto previsto no artigo 8o da Lei 5.741/71 quanto no artigo 826 do CPC, de exercerem a remissão do imóvel objeto da hipoteca cujo contrato dá azo a presente execução. Na oportunidade, requerem a anulação do termo de adjudicação do imóvel de propriedade dos Apelantes o qual fora conferido pelo juízo de piso à Apelada e objeto da hipoteca cujo contrato dá azo a presente execução. Requerem, ainda, a condenação da Apelada em danos morais, por enriquecimento ilícito, etc por promover, em relação ao contrato particular de financiamento com pacto adjeto de hipoteca, a cobrança/execução de juros diários não contratuais, bem como, em sede de pedido alternativo, reconhecer a inépcia da inicial pela não exclusão, até a prolação da sentença, da petição inicial da Execução Hipotecária dos citados juros diários. Na oportunidade, requerem, consoante resta estabelecido no CPC, sejam fixados os honorários sucumbenciais iniciais e recursais. Preparo regular (Ids 36470851 e 36470852). Em contrarrazões (Id 36470856), a apelada conta ter movido a ação executiva em 16/5/2001, ao que os recorrentes propuseram ação ordinária e de consignação em pagamento, questionando as cláusulas contratuais relativas à evolução da dívida. Informa que os pedidos deduzidos pelos ora executados nas demandas que manejaram foram julgados improcedentes. Expõe a infindável série de recursos por eles apresentados. Brada terem expressamente manifestado desinteresse em remir a dívida. Acusa os apelantes de apenas tumultuar e atrasar o feito com medidas procrastinatórias. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento. Os apelantes peticionam apresentando “exceção de pré-executividade” (Id 49244026). Alegam que erros de cálculo podem ser conhecidos a qualquer tempo. Reputam indevida a inclusão de juros diários no débito exequendo, porque não previstos no contrato firmado entre as partes, o qual estipula juros anuais. Ao final, requer: Ante os fatos e direitos apresentados, vêm os Excipientes, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer: a)que seja reconhecido de oficio o erro de cálculo, presente tanto na petição inicial quanto na planilha de cálculo, documento de ID n. 36470650 - Documento de Comprovação (Planilha) - ID de origem 46013954, pela inclusão e execução de juros compensatórios/remunatórios, diários/mensais, esses não previstos no Contrato de Financiamento Hipotecário, eis que, conforme comprova o documento de ID n. 36470470 - Outros Documentos (8 Outros Documentos) - ID de origem 35515827 - o Contrato Por Instrumento particular de Compra e Venda e Financiamento com pacto adjeto de Hipoteca, Dentro das Condições Previstas para o Sistema Financeiro de Habitação fora subscrito no ano de 1996, data essa ANTERIOR à vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, datada de 31/3/2000, em a qual se autorizou/autoriza a capitalização de juros remuneratórios/compensatórios com periodicidade inferior à anual, e, portanto, não é lícito e viável que os juros devidos e já vencidos sejam, periodicamente, incorporados pela Excepta ao valor principal, isso consoante consta da planilha de cálculo elaborada pela própria Excepta, porque o referido contrato de financiamento fora entabulado entre os litigantes no ano de 1996, e, portanto, é vedado pela artigo 4o da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), para o Contrato Particular de Compra e Venda e Financiamento com pacto adjeto de Hipoteca, Dentro das Condições Previstas para o Sistema Financeiro de Habitação, a inclusão no débito exequendo de juros remuneratórios/compensatórios seja diários e/ou mensais, mas tão somente, anuais, conforme consta do Quadro resumo o qual é parte integrante do citado contrato. b) determinar que a parte Excepta exclua da planilha de ID n. 36470650 - Documento de Comprovação (Planilha) - ID de origem 46013954 - os juros devidos e já vencidos os quais foram, periodicamente, incorporados, diária e mensalmente, pela parte Excepta ao valor do débito, eis que, porque o Contrato Por Instrumento particular de Compra e Venda e Financiamento, com pacto adjeto de Hipoteca, Dentro das Condições Previstas para o Sistema Financeiro de Habitação, fora entre litigantes subscrito no ano de 1996, a prática de capitalizar, diária e mensal, juros remuneratórios/compensatórios é vedada pelo artigo 4o da Lei de Usura (Decreto 22.626/33). c) a condenação da Excepta na segundo parte do que preceitua o comando do artigo 940 do código civil, isso porque como o Contrato Por Instrumento particular de Compra e Venda e Financiamento com pacto adjeto de Hipoteca, Dentro das Condições Previstas para o Sistema Financeiro de Habitação, fora subscrito, no ano de 1996, data essa muito ANTERIOR à entrada em vigor da da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, datada de 31/3/2000, em a qual se autorizou/autoriza a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual, vide teor do documento de ID 36470470 - Outros Documentos (8 Outros Documentos) - ID de origem 35515827 -, e, por isso, não há respaldo seja doutrinário, jurisprudencial e/ou legal a chancelar/permitir que a Excepta possa incluir em planilha de débito osjuros compensatórios diários e mensais e executá-los em desfavor dos Excipientes, como resta comprovado nos autos, e, portanto, dado não se tratar de engano justificável, resta evidenciada/caracterizada a má-fé dela, Excepta, pela execução de vultosa/estratosférica quantia a qual beirou/beira ao valor de R$ 2.840.988,92 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), fato que culminou com a adjudicação judicial do imóvel de propriedade dos Excipientes e objeto do financiamento hipotecário, cujo contrato lastreia a presente execução hipotecária. d) determinar, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a intimação da parte Excepta para que, em requerendo e no prazo legal, antes de apreciar os pedidos dos itens “a”, “b” e “c”, apresente nos autos a sua impugnação. e) a condenação da Excepta ao pagamento das verbas advocatícias a serem arbitradas nos moldes do que preceitua o §2o, do artigo 85, do CPC. Intimada (Id 51722653), a apelada aponta o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, em que apreciadas e decididas as idênticas teses agora suscitadas em sede de “exceção de pré-executividade” (Id 51777591). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No presente caso, de mais detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. 1. Do não recolhimento da multa prevista n §3o do art. 1.026 do CPC previamente à interposição da apelação Como bem salientado pela Poupex, em contrarrazões (Id 36470856), os recorrentes, ao longo de 22 (vinte e dois) anos de trâmite processual, grande esforço desenvolveram no manejo dos mais diversos recursos, não o tendo feito, todavia, ao intento de exercer o regular exercício do direito de defesa que lhes assiste, mas ao manifesto propósito de não quitar a dívida e frustrar os atos executivos propostos pelo credor vítima da inadimplência em que incorreram os executados. Se, por um lado, o acesso à justiça garante às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais e aos meios de defesa a ele inerentes (art. 7o do CPC), também é certo que todo aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC), sendo firmemente vedado pelo ordenamento jurídico a utilização abusiva dos meios recursais. A utilização dos meios processuais disponíveis não permite que a parte formule pretensão ou apresente defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento (art. 77, II, do CPC), produza provas e pratique atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III, do CPC), oponha resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC) ou interponha recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC). De fato, a prática de qualquer das condutas elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil (“I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”) importa a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa (art. 81 do CPC). Além disso, o Codex prevê que, em determinados casos, a reiteração de recurso tido como protelatório importa a fixação de multa a cujo depósito prévio fica condicionada a interposição de qualquer outro recurso. É o caso dos embargos de declaração e do agravo interno, como se observa da singela leitura dos arts. 1.021 e 1.026 do CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (...) Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. § 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios. Assim, a interposição de qualquer outro recurso – no caso, a presente apelação – está condicionada ao depósito prévio da multa a que foi condenado o recorrente contumaz. Vale recordar nesse ponto que nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 35.272/DF, a Segunda Turma do e. Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração e, ante a reiteração de recurso de caráter manifestamente protelatório, elevou a multa aplicada aos ora apelantes para 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC (Id 36470740). Não só. Em consulta processual feita por meio dos sistemas informáticos, verifico que nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação n. 51.440, a Segunda Turma do e. Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração e, ante a reiteração de recurso de caráter manifestamente protelatório, elevou a multa aplicada para 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC, conforme acórdão publicado no DJe de 19/8/2022 (Ata n. 143/2022; DJe n. 164): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 1o de julho a 5 de agosto de 2022, sob a Presidência do Senhor Ministro Nunes Marques, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, com aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 3o, do CPC, nos termos do voto do Relator. (grifos nossos) Pelo conjunto das circunstâncias acima explanadas, incide ao caso concreto a exigência legal de que efetivem os apelantes, condenados por haverem adotado medidas processuais manifestamente protelatórias, o prévio depósito das multas que lhes foram impostas, sem o que há de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente recurso. Não atendida a condição de prévio pagamento da multa, o apelo não pode ser conhecido, tal como orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.813.907/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 18/3/2020.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENDO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É sabido que "o não recolhimento da multa cominada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal" (AgInt nos EDcl nos EDcl no MS 25.145/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.265.737/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Assim, não há como conhecer do recurso sem que tenham os apelantes depositado previamente o montante devido a título de multa pela anterior apresentação de recursos protelatórios. 2. Da preclusão Por mero amor ao debate, ainda que pagas estivessem as penalidades pecuniárias a que estão sujeitos os apelantes, ainda assim, nem a apelação de Id 36470850 nem a “exceção de pré-executividade” catalogada ao Id 49244026 têm aptidão para ultrapassar a barreira do conhecimento. Assim o afirmo porque uma e outra versarem sobre matérias há muito preclusas. As questões relativas ao excesso de execução/inépcia da petição inicial/inexigibilidade do título/ausência de liquidez em razão da capitalização de juros em descompasso do quanto contratado entre as partes pela aplicação de juros diários/mensais em vez de anuais já foram suscitadas anteriormente pela parte recorrente. Nesse quesito, como bem explanado pela Exma. Desa. Simone Lucindo quando da análise do agravo de instrumento n. 0701339-88.2017.8.07.0000 (Id 1435499 dos autos n. 0701339-88.2017.8.07.0000): De outro lado, é importante ressaltar que a matéria relativa ao excesso de execução, em razão da incidência de capitalização de juros nas planilhas de cálculos apresentadas pela agravada, e à consequente restituição de valores, nos termos do artigo 940 do Código Civil, encontra-se preclusa, o que obsta o conhecimento do recurso quanto ao ponto. Com efeito, extrai-se dos autos que tal questão, antes mesmo de ser trazida na petição avulsa acostada ao ID 1167758 – Pág. 21/29, que deu origem à decisão ora agravada (ID 1167248, Pág. 2), foi afastada definitivamente em sede de exceção de pré-executividade. Conforme se vê da decisão interlocutória acostada ao ID 1167754 – Pág. 13/15, observase que, no âmbito da exceção de pré-executividade, o d. magistrado a quo afastou a possibilidade de discussão do tema relativo ao excesso de execução e à consequente incidência do artigo 940 do Código Civil, por demandar instrução probatória, já preclusa por ocasião da interposição de embargos à execução, entendimento que foi posteriormente acatado por esta e. 1a Turma Cível no julgamento do AGI 2015.00.2.010428-9 (ID 1167758, Pág. 1/2), cujo trânsito em julgado se deu em 1o/12/2016. Vale transcrever, por oportuno, o seguinte trecho da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade: Na hipótese dos autos, as matérias ventiladas pela executada, por sua própria natureza, demandam ser alegadas por meio de embargos, vez que exigem análise aprofundada das provas documentais juntadas tanto pela executada como pelo credor e conjugadas com a interpretação de cláusulas do contrato de honorários celebrado entre as partes, para se aquilatar a inviabilidade do processo de execução como alegado pela excipiente. Aliás, os devedores, a seu tempo, ajuizaram os embargos de devedores e estes foram julgados improcedentes. Não há oportunidade para os devedores lançarem novos questionamentos, vez que a via adequada já se esgotou nos embargos. Além de inoportuno, a questão da tabela PRICE conter ou não capitalização depende de instrução probatória já efetivamente preclusa (ID 1167754, Pág. 13/14). Confira-se, ainda, o teor da ementa do Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento em destaque: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Constatado que a insurgência deduzida em sede de exceção de pré-executividade refere-se à abusividade dos encargos da dívida executada, dependendo, então, de dilação probatória, inviabiliza-se o acolhimento do pleito ante o entendimento de que tal providência apenas é passível de realização na via dos embargos à execução. 2. A objeção de pré-executividade, por não ser sucedâneo dos embargos à execução, não pode ser utilizada como via de discussão de matérias não deduzidas oportunamente pelo executado quando tais questões, além de não serem cognoscíveis de ofício, dependerem da produção de provas. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n. 869124, 20150020104289AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 29/05/2015. Pág.: 107) Assim, tendo sido definitivamente afastada, por ocasião da apreciação da exceção de pré-executividade, a possibilidade de questionamento da matéria concernente ao excesso de execução, em razão da incidência de capitalização de juros nas planilhas de cálculos apresentadas pela agravada, e à consequente restituição de valores, nos termos do artigo 940 do Código Civil, não há como se pretender discuti-la novamente. (...) grifos nossos O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Mais. O recurso não deve ser conhecido, sob pena de violação à regra do art. 507 do CPC, segundo a qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ora, a constatação desse fato viabiliza ao relator não conhecer do recurso monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Com efeito, deve ser conferida segurança jurídica ao processo, porquanto precluso o debate concernente à forma de cálculo dos juros, consoante se verifica, guardadas as peculiaridades de cada caso, do elucidativo acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) Por tais motivos, inviável firmar juízo positivo de admissibilidade para o presente recurso. 3. Do comportamento contraditório e da inovação recursal Quanto à alegação de que seria nula a sentença por não ter a exequente apresentado cálculo atualizado do valor do débito, tenho que a suscitada alegação não só constitui inovação recursal como se mostra absolutamente incompatível com o comportamento anterior da parte. Proclamam os apelantes estarem sendo prejudicados pela falta da planilha de cálculo, uma vez que se dela tivesse conhecimento poderiam adjudicar o imóvel, pois têm direito de, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida. Ora, a decisão de Id 36470633 concedeu à parte executada prazo de cinco dias para “informar se possui interesse na remição da dívida pelo valor proposto pela parte exequente”, ao que os ora apelantes categoricamente afirmaram: “Na oportunidade, informa-se que não tem interesse algum na composição amigável ou mesmo o pagamento do débito exequendo nesses autos” (Id 36470635). A declaração clara, expressa e objetiva que fizeram os devedores/executados foi motivo determinante para regular prosseguimento do feito e posterior adjudicação do bem imóvel pela credora/exequente (Id 36470640). A decisão de Id 36470640 foi proferida em 20/9/2019 e, contra ela, poderia a parte recorrente ter interposto agravo de instrumento, com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Não o fez, todavia. Além disso, poderia, quando intimada para tanto (Id 36470633), simplesmente ter requerido a apresentação da mencionada planilha de cálculo que somente agora afirma essencial ao exercício de direito de remir a dívida. Novamente deixaram de exercer faculdade processual que lhes foi oportunizada pelo juízo de primeiro grau. Condutas representativas de legítimo exercício do direito de defesa não foram, em definitivo, tomadas pelos ora apelantes. Nada disseram quanto a ter interesse em remir à dívida. Antes, revelaram expresso e inequívoco desinteresse em fazê-lo (Id 36470635). Desse modo, incorrem em grave contradição quando, somente agora, em sede recursal, ousam suscitar a nulidade do procedimento executivo pela falta de planilha atualizada do débito. O proceder claro dos apelantes nos autos do processo de execução na primeira instância, conforme catalogado ao Id 36470635 é representativo de ato inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer,. Aplicável, portanto, à situação processual por eles criada as disposições do art. 1.000, parágrafo único, do CPC: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Além disso, incorrem em inaceitável inovação recursal ao aduzir, somente em segunda instância, prejuízo pela não juntada de ao feito executivo da planilha de cálculo devidamente atualizada. Nada disseram quanto à ausência da conta atualizada do débito nas diversas oportunidades em que se manifestaram em primeiro grau de jurisdição e nenhum prejuízo alegaram ao julgador monocrático, a quem primeiro caber examinar e decidir questões relativas a vícios de procedimento, a exemplo do que aparentemente guardaram em algibeira para somente em sede de revisão arguir. Vê-se, por todo o exposto, que os apelantes incorrem em patente violação ao princípio da vedação à supressão de instância, porque as matérias agitadas no recurso não foram submetidas ao juízo de origem. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. (...) (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso que manejam os apelante é manifestamente inadmissível por diversas irregularidades formais, a saber: (a) por ofensa ao princípio da vedação à supressão de instância; (b) por comportamento contraditório da parte; (c) porque preclusa a preclusão da matéria; e (d) pela ausência de depósito prévio das multas pelo manejo de recursos protelatórios. Deste modo, o apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Advirto a parte apelante que o manejo de recurso com intuito protelatório acarretar-lhe-á na imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, sem prejuízo da cominação de multas específicas, como as previstas nos arts. 1.021 e 1.026 do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora